Tribunal: TJMT
Processo: 1000678-82.2020.8.11.0044
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[VALDEMIR SILVA FERREIRA - CPF: 172.212.931-04 (RECORRENTE), CLASSIR MIGUEL RIGON - CPF: 352.829.590-20 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (RECORRIDO), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. EMPRESTIMO MEDIANTE CARTÃO DE CRÉDITO. ENGANO QUANTO AO BANCO CONTRATANTE. DEVOLUÇÃO DO TED POR MEIO DE DEPÓSITO JUDICIAL PELO AUTOR. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES. FATURAS QUE NÃO DEMONSTRAM A UTILIZAÇÃO DO CARTÃO. MERO ABORRECIMENTO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de ação na qual o Recorrido VALDEMIR SILVA FERREIRA postula pela declaração de inexistência do contrato de empréstimo mediante cartão de crédito realizado entre as partes no valor de R$ 2.130,88. Afirma ter recebido diversos telefonemas acreditando se tratar do banco Sicredi, banco em que possui conta corrente. Aduz que insistentemente lhe ofereceram crédito e, como acreditou se tratar do seu próprio banco, acabou por enviar os documentos para formalização do negócio. Afirma que posteriormente ao verificar se tratar do Banco BMG não deu continuidade ao negócio, pois não tinha qualquer intenção em contratar cartão de crédito daquele banco. Assim, requer a procedência da ação, bem como o depósito judicial da transferência realizada em sua conta corrente, no valor de R$ 2.130,88.

2. Os fatos se encontram devidamente provados. O Autor acreditou estar contratando com o banco o qual possui conta corrente e após se dar conta que se tratava de banco diverso, desistiu da realização do negócio. Pelas provas anexadas, verifico que o TED foi realizado para a conta bancária do Autor em 06/03/2020, valor de R$ 2.130,88, a ação foi ajuizada em 30/03/2020,
havendo o depósito judicial do valor anteriormente transferido
(id 59314136).

3. Não há como dar validade ao contrato apresentado que supostamente foi eletronicamente assinado,
pois não foi utilizado qualquer certificado digital que garanta a sua veracidade
, não há provas de que realmente o autor tenha lido e manifestado o seu interesse em contratar, o que se tem de efetivamente real, são as provas apresentadas, isto é, que o Autor enviou seus documentos pessoais, acreditando se tratar do Banco Sicredi e o Requerido formalizou o contrato que não foi assinado pelo Autor.

4. Sentença mantida quanto a declaração de inexistência do contrato objeto dos autos.

5. Os fatos causaram ao Autor dissabores, no entanto, vejo que tais dissabores não ultrapassam a esfera do mero aborrecimento, pois não houve o desconto de valores em sua conta corrente, bem como não houve a inclusão do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, ou qualquer outro transtorno que realmente pudesse ser considerado dano moral a ser indenizado, razão pela qual afasto a condenação a este título.

6. Sentença parcialmente reformada.

7.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de ação na qual o Recorrido VALDEMIR SILVA FERREIRA postula pela declaração de inexistência do empréstimo mediante cartão de crédito realizado entre as partes, no valor de R$ 2.130,88, em que afirma ter recebido diversos telefonemas acreditando se tratar do banco Sicredi, o qual foi sua conta corrente. Aduz que insistentemente lhe ofereceram crédito e, como acreditou se tratar do seu próprio banco, acabou por enviar os documentos para formalização do negócio.

Afirma que posteriormente ao verificar se tratar do Banco BMG não deu continuidade ao negócio, pois não tinha qualquer intenção em contratar cartão de crédito daquele banco.

Assim, requer a procedência da ação, bem como o depósito judicial da transferência realizada em sua conta corrente, no valor de R$ 2.130,88.

Liminar deferida no id 59314138 para abster de incluir o nome do Autor nos órgãos de proteção ao crédito, bem como suspender a cobrança da dívida discutida.

Contestado o feito, foi proferida sentença de procedência que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Posto isso,
proponho

rejeitar
as preliminares arguidas e
julgar

parcialmente procedentes
os pedidos contidos na inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para:

a)
declarar
a inexistência do contrato e do débito discutido nos autos em nome da parte reclamante junto a parte reclamada (contrato n. ADE 60546472);

b)
determinar
que a parte reclamante, no prazo de 5 dias,
restitua
o valor de R$2.130,88 de forma simples, referente ao TED realizado em sua conta corrente;

c )
determinar
que a parte reclamada, se abstenha de
criar
restritivo de crédito em nome da parte reclamante em razão do não pagamento dos débitos contestados nesta ação, sob pena de multa fixa de R$1.000,00.
Caso o restritivo já tenha sido efetivado
,
restabeleça
o
status quo
, no prazo de 3 dias, sob pena de multa diária de R$200,00, limitado à R$12.000,00;

d )
determinar
que a parte reclamada, se abstenha de
efetuar
descontos na folha de pagamento da parte reclamante, sob pena de multa fixa de R$1.000,00, por mês de desconto indevido.
Deixo
consignado que caracterizará descumprimento da ordem judicial e a consequente incidência da multa, se entre a data da intimação desta decisão e pagamento do salário tiver decorrido mais de 20 dias;

e)
condenar
a parte reclamada a pagar à parte reclamante a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de
danos morais
, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE,
pro rata,
a partir desta data (Súmula 362 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir do evento danoso (27/02/2020, ID 31516310) por envolver
ilícito extracontratual
(Súmula 54 do STJ); e

d)
confirmar
os efeitos da tutela provisória de urgência deferida no ID
30860571
, remetendo eventual discussão quanto ao seu eventual descumprimento para a fase de cumprimento de sentença para que não haja violação do princípio do contraditório.”

O Réu, BANCO BMG S/A, interpôs Recurso Inominado, pugnando pela improcedência dos pedidos iniciais e alternativamente a redução do valor arbitrado a título de danos morais.

Em contrarrazões, o Recorrido refuta as razões recursais, requerendo o improvimento do respectivo recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/10/2020